Tribunal: TJMT
Processo: 0003863-86.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003863-86.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DELIANE COUTRINS SILVA - CPF: 020.045.011-54 (APELANTE), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), DYANA COUTRINS SILVA - CPF: 020.045.021-26 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. JORNADA EXCESSIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por herdeiras de servidor municipal, vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido quando retornava de viagem a serviço do Município de Nova Xavantina. As recorrentes sustentam que o óbito decorreu diretamente das condições exaustivas de trabalho, em razão da jornada prolongada imposta pelo ente público. Pleito de indenização por danos morais arbitrado em 1.000 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da responsabilidade objetiva do ente municipal pelo acidente fatal, considerando a relação entre a exaustiva jornada de trabalho imposta ao servidor e a ocorrência do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função, salvo nas hipóteses de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

4. O excesso de jornada e a exigência de viagens contínuas e prolongadas caracterizam falha administrativa na proteção da saúde e segurança do servidor, impondo à Administração Pública o dever de prevenir riscos laborais.

5. Prova nos autos evidencia que o servidor realizava deslocamentos sucessivos de longa distância sem a devida interposição de períodos de descanso, circunstância que potencializou a fadiga extrema e aumentou o risco de acidentes.

6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município decorre da falha administrativa na fiscalização da jornada laboral dos motoristas de ambulância, impondo-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Nova Xavantina ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 160.000,00, sendo R$ 80.000,00 para cada apelante.

Tese de julgamento: "A Administração Pública responde objetivamente por danos decorrentes da omissão no controle da jornada de servidores submetidos a condições de trabalho extenuantes, quando evidenciado o nexo causal entre o excesso de carga horária e o evento danoso".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Deliane Coutrins Silva e Dyana Coutrins Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada em face do Município de Nova Xavantina/MT.

Irresignadas, as apelantes sustentam que a sentença recorrida incorreu em erro ao aplicar a responsabilidade subjetiva, quando o caso demandaria a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Alegam que a excessiva jornada de trabalho imposta pelo Município foi fator determinante para o acidente, uma vez que seu genitor, extenuado, não possuía condições físicas adequadas para conduzir o veículo com segurança.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na petição inicial.

O Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões, reiterando seus argumentos e pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a exposição sucinta dos fatos que deram origem à presente demanda.

As apelantes, na condição de filhas do falecido Romão Barbosa Silva, servidor público municipal que exercia a função de motorista de ambulância, sustentam que o óbito de seu genitor decorreu diretamente das condições exaustivas de trabalho impostas pelo ente municipal.

Alegam que a jornada de trabalho a que o de cujus era submetido excedia os limites legais de descanso, sendo-lhe exigidas viagens intermunicipais contínuas e de longa duração, circunstância que teria sido determinante para o acidente fatal.

No dia 17 de janeiro de 2015, conforme narrado na exordial e reiterado no presente recurso, o servidor encontrava-se no retorno de uma viagem destinada ao transporte de pacientes entre Nova Xavantina-MT e Goiânia-GO, deslocamento de grande extensão e reconhecido desgaste físico.

No momento do sinistro, conduzia a ambulância oficial do Município de Nova Xavantina-MT, ocasião em que perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão estacionado à margem da rodovia GO-326.

O impacto resultou na morte imediata do motorista e da enfermeira que o acompanhava.

Diante desse cenário, as apelantes pleitearam a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos, sendo 500 (quinhentos) salários mínimos para cada requerente.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade civil do ente municipal, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o acidente automobilístico que vitimou Romão Barbosa Silva, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

A insurgência recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Município de Nova Xavantina pelo acidente fatal, em especial no que tange à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e à demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o evento danoso.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, quando no exercício de suas funções:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça a esse dispositivo é no sentido de que o termo "terceiros" não se limita aos cidadãos em geral, mas alcança também os próprios servidores públicos, desde que os danos suportados estejam diretamente relacionados ao exercício de suas atribuições funcionais.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF estabelece que, sempre que o dano decorrer da prestação do serviço público, a responsabilidade do Estado será objetiva, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, não se controverte o fato de que Romão Barbosa Silva exercia a função de motorista de ambulância do Município de Nova Xavantina no momento do acidente que ceifou sua vida.

A tese sustentada pelo ente municipal, no sentido de que a vítima teria contribuído para o evento ao se sujeitar a jornadas extenuantes, não elide sua responsabilidade, pois incumbe à Administração Pública adotar medidas eficazes para resguardar a saúde e a segurança de seus servidores, prevenindo condições laborais prejudiciais à sua integridade física e mental.

A instrução probatória evidencia que o falecido realizava deslocamentos sucessivos, percorrendo longas distâncias em períodos reduzidos. No dia do acidente, retornava de Goiânia-GO para Nova Xavantina-MT, em uma viagem de aproximadamente 1.300 km, após um dia inteiro de trabalho.

Há, ainda, prova nos autos de que possuía outra viagem programada para o dia seguinte, reforçando a alegação das apelantes de que o excesso de trabalho foi fator determinante para o sinistro.

Ademais, o próprio Município reconhece que os motoristas de ambulância frequentemente optavam por não intercalar períodos de descanso entre as viagens, em razão da acumulação de diárias.

No entanto, tal argumento não exime a responsabilidade estatal, pois cabia ao ente público estabelecer e fiscalizar normas que impedissem o exercício laboral em condições extenuantes, garantindo o cumprimento das normas de segurança do trabalho.

A correlação entre fadiga extrema e a elevação do risco de acidentes de trânsito é amplamente documentada em estudos científicos e normativas internacionais, tais como as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que evidenciam que jornadas excessivas comprometem a capacidade psicomotora dos condutores, tornando mais provável a ocorrência de sinistros de grande gravidade.

Portanto, ao exigir a comprovação de culpa do ente público, a sentença recorrida incorreu em equívoco, pois desconsiderou a incidência da responsabilidade objetiva no caso concreto.

A Administração Pública não pode se omitir quanto à adoção de medidas que assegurem a integridade física de seus servidores, especialmente daqueles cujas atividades envolvem risco acentuado, como a condução de ambulâncias em longos trajetos.

Dessa forma, restando demonstrado que a sobrecarga de trabalho foi determinante para a ocorrência do acidente, impõe-se a responsabilização do Município de Nova Xavantina pelos danos suportados pelas apelantes.

No tocante ao quantum indenizatório, a reparação por danos morais tem por finalidade não apenas compensar o sofrimento das apelantes pela perda de seu genitor, mas também desestimular condutas administrativas que possam colocar em risco a saúde e a segurança dos servidores públicos.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, arbitro a indenização no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada apelante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Carneirinho/MG objetivando indenização por danos morais e compensação financeira pelo óbito do marido da autora e genitor dos demais autores, em decorrência de acidente causado por uma pedra que lhe atingiu a cabeça, lançada por um Trator MF 275, que, na ocasião, fazia manutenção de via pública com uma roçadeira, veículo este conduzido pelo funcionário da Prefeitura de Carneirinho.
Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos, com o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar a verba indenizatória para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial... III - A Corte Estadual manifestou nestes termos: " [...] Nestes termos, considerando o conjunto probatório do feito, infere-se que o operador da roçadeira não tomou as devidas precauções para proteger quem passasse pelo local onde estava sendo realizada a manutenção e, portanto, agiu com negligência, ao deixar de observar os cuidados necessários, não restando demonstradas nenhuma das excludentes da responsabilidade civil. Assim, conforme os documentos juntados aos autos, restou comprovado o dano, qual seja, a morte do marido e genitor dos autores, bem como o nexo causal deste com a conduta da parte ré, estando, consequentemente, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, o que acarreta o dever de indenizar.... VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

E M E N T A - DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.
O valor inicial foi majorado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os beneficiários, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (N.U 1001883-15.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC. A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
(...). (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Por fim, nos termos dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, a atualização monetária deverá observar o IPCA-E, enquanto os juros moratórios seguirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o Município de Nova Xavantina ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada apelante.

Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E. A partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025